Tribunal: TJDFT
Processo: 0757579-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0757579-15.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DA CONCEICAO PORTO, ESPÓLIO DE ALBA VALÉRIA PORTO SARDINHA REPRESENTANTE: MARIA DA CONCEICAO PORTO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, nos autos da Ação de Inventário – rito Arrolamento Sumário –, resolveu o mérito (CPC/2015, art. 487, I) e adjudicou “em favor de MARIA DA CONCEIÇÃO PORTO os bens deixados por ALBA VALÉRIA PORTO SARDINHA, cujo esboço encontra-se acostado pelo ID 38176346, ficando ressalvados eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública.” (ID 14305021, p. 3). Na apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL consta pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 14305032, p. 3). O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo e elenca as hipóteses em que a apelação será recebida apenas em seu efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição (sem grifos no original).” No caso dos autos, a sentença impugnada adjudicou os bens deixados pela de cujus à única herdeira e ressalvou eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública. Não se enquadra, portanto, dentro dos casos em que a apelação deve ser recebida apenas em seu efeito devolutivo. Por isto, deve o recurso ser recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo – caput do art. 1.012 do CPC/2015. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ADESIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. NÃO ACATAMENTO. RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO (ARTIGO 1.012, CAPUT, CPC) POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO ANTIGO (REVOGADO) (CPC/73). SENTENÇA QUANDO VIGENTE O NOVO CÓDIGO (CPC/15). MARCO TEMPORAL. NOVAS REGRAS SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA APLICÁVEIS. 1. Apelações interpostas da r. sentença, proferida na ação de reintegração de posse, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. ( ). 4. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, como regra, a apelação goza de efeito suspensivo, não o possuindo apenas em casos excepcionais, como os elencados no §1o do referido artigo. Não se enquadrando o caso em exame a nenhuma dessas hipóteses, devem os recursos interpostos serem recebidos no duplo efeito. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1102202, 20150710114233APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 257/271). Assim, recebo o recurso interposto pelo DISTRITO FEDERAL nos efeitos suspensivo e devolutivo nos moldes do art. 1.012, caput do CPC. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora